Tribunal: STF
Processo: HC 58471
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
NÃO E MEIO IDONEO PARA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, AFIM DE SE
VERIFICAR SE SÃO, OU NÃO, SUFICIENTES OS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE
LEVARAM A PRIMEIRA E A SEGUNDA INSTANCIAS A CONDENAR O PACIENTE.
SE A NÃO-TOMADA DE DEPOIMENTO E DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA
ACUSAÇÃO, NÃO PODE ELA SER INVOCADA, COMO CAUSA DE NULIDADE, PELA
DEFESA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.